Tribunal: STF
Processo: ARE 1551654
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. interpôs agravo (eDoc 323) contra a decisão (eDoc 314) que, à anotação da incidência das súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 300) manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa, nos capítulos pertinentes, transcrevo a seguir (eDoc 270 - com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO CALCADA NA REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTO DE 30% NO VALOR DAS MENSALIDADES A PARTIR DE MARÇO/2020, ATÉ O RETORNO INTEGRAL DAS AULAS PRESENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. 



    (...).



    2. Julgamento das ADPFs 706 e 713 pelo STF. Inconstitucionalidade da concessão de descontos lineares sobre as mensalidades cobradas pelas instituições de ensino superior, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes envolvidas no contrato. Entendimento que não retira do Poder Judiciário a atribuição de rever o contrato celebrado entre as partes, a fim de zelar pela manutenção de seu equilíbrio, desde efetuada uma ponderação do caso concreto. Retorno das aulas presenciais autorizado pelo MEC, a contar de março/2021 (Portaria 1.038/2020). Período em que, apesar dos avanços dos meios de controle da pandemia, ainda enfrentou novos casos de contaminação. Neste caso, os protocolos de biossegurança indicavam a necessidade de paralisação das aulas presenciais, substituindo-as por aulas remotas durante certo período de tempo.



    3. Instituição de ensino demandada que arcou com investimentos em tecnologia para adaptar-se à nova realidade visando a disponibilização de aulas remotas, assim também com a contratação de colaboradores necessários para o funcionamento do regime proposto. Por outro lado, a suspensão das atividades presenciais importa, notoriamente, em significativa redução de seus custos operacionais, tais como consumo de energia elétrica, água, material de limpeza, dentre outros. 



    4. Por sua vez, o impacto da pandemia também atingiu o Autor, causando-lhe prejuízos consideravelmente maiores, uma vez que seu responsável financeiro teve grande redução em seu faturamento, o que, consequentemente, gera uma defasagem no poder de compra.



    5. Sopesando-se os interesses em conflito, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, tem-se que, em razão da pandemia de COVID-19, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, parágrafo único, do Código Civil), mostra-se razoável a revisão do contrato firmado entre as partes para reduzir o valor das mensalidades impostas à parte autora. Onerosidade excessiva em detrimento do consumidor (art. 6º, V do CDC). 



    6. Abatimento dos valores das mensalidades. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a reforma da r. sentença para reduzir o percentual de desconto para 15%, a incidir sobre o valor da mensalidade originalmente cobrado, vigorando até a data em que houve a completa retomada das aulas práticas presenciais. 



    7. Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual 8.864/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 6448/RJ, que é irrelevante para o deslinde da controvérsia nestes autos, visto que o cabimento da redução do valor da mensalidade cobrada pela Ré não foi pautado na referida legislação, mas sim nos princípios da relação contratual de consumo.



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que não há impedimentos para a abertura da instância extraordinária, dada a violação dos arts. 5º, XXIV, 170, IV e 207, todos da Constituição Federal, bem como no entendimento consolidado nas ADPFs nº 186, 706 e 713.



    Alega que a redução das parcelas mensais, fundamentada exclusivamente no advento da pandemia da Covid-19, contraria o entendimento consolidado da Suprema Corte nas ADPFs nº 186, 706 e 713. Aduz que o acórdão impugnado viola o princípio da isonomia, previsto no art. 5º/CF, ao estabelecer tratamento jurídico desigual entre alunos e instituições de ensino vinculados por contratos educacionais de mesma natureza. 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou na análise das cláusulas contratuais, regidas por legislação infraconstitucional – notadamente, o Código de Defesa do Consumidor –, bem como nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir pela possibilidade de redução proporcional das mensalidades do curso de Medicina, independentemente do contexto pandêmico. Os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor evidenciam tal circunstância (eDoc 270 - fls. 7/13):



    Vale registrar que não se desconhece a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 706 e 713, a respeito da inconstitucionalidade da concessão de descontos lineares sobre as mensalidades cobradas pelas instituições de ensino superior, sem considerar, no caso concreto, as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes envolvidas no contrato. 



    Na hipótese, o que se pretende afastar é chancela de descontos concedidos genericamente, tão somente baseados na presunção de que a alteração na modalidade de ensino para a via remota/digital ensejaria redução dos custos para as universidades e, por isso, as cláusulas contratuais ter-se-iam tornado excessivamente onerosas para o aluno; sem avaliar, no entanto, a real necessidade do aluno em renegociar a contraprestação prevista no contrato. 



    É importante ressaltar que a decisão proferida pela Corte Superior não retira do Poder Judiciário a atribuição de avaliar as situações jurídicas que, diante de circunstância extraordinária, importem em vulnerabilidade econômica ou onerosidade excessiva para as partes contratantes no cumprimento da avença.



    Assim, adequando-se à orientação da Corte Constitucional, considerando que a pandemia da COVID-19 se enquadra como fato superveniente, extraordinário e imprevisível, impõe-se efetuar o cotejo entre os fatos narrados e o quadro probatório delineado nestes autos, a fim de aferir a existência do alegado desequilíbrio contratual a ensejar a efetiva redução do valor das mensalidades do curso de medicina durante o período em que vigoraram as medidas de restrição. 



    [...]



    Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, no 1º semestre de 2020, o Autor estava matriculado no 4º período do curso de Medicina (v. index 50). 



      Segundo o Manual do aluno, a grade curricular do mencionado período contemplava grande número de aulas práticas de laboratório (v. index 50 – p.e. 23/25), para as quais era vedada a manutenção do sistema presencial, bem como a disponibilização por meio virtual. 



    Observa-se, inclusive, que a parte ré elaborou adendo ao Manual do aluno, informando sobre a suspensão das aulas práticas naquele período e, ainda, que as mesmas seriam repostas oportunamente (v. index 135 – p.e.02). 



     Decerto que a Instituição de Ensino ré, para dar continuidade às atividades educacionais, implementou o sistema de aulas remotas, por meio digital, transferindo para essa modalidade as disciplinas teórico-cognitivas, tal como autorizado pelas Portarias do MEC. 



    Entretanto, como mencionado alhures, as aulas práticas de laboratório deixaram de ser ministradas. 



    Outrossim, não se desconhece o fato de que a parte ré arcou com investimentos em tecnologia para adaptar-se à nova realidade visando a disponibilização de aulas remotas, assim também com a contratação de colaboradores necessários para o funcionamento do regime proposto. 



    [...]



    Frise-se que o pagamento integral do valor da mensalidade, sem a respectiva prestação do serviço na forma contratada, consubstancia obrigação que coloca o consumidor em clara e exagerada desvantagem. 



    Neste sentido, o artigo 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor:



    [...]



    Por sua vez, o impacto da pandemia também atingiu o Autor, causando-lhe prejuízos consideravelmente maiores, uma vez que seu responsável financeiro teve grande redução em seu faturamento, o que, consequentemente, gera uma defasagem no poder de compra (v. index 288). 



     Frise-se que a mensalidade do curso de medicina, no 1º semestre de 2020, correspondia ao importe de R$ 8.898,00 (v. index 289/291); valor este que não pode ser considerado módico.



    A via extraordinária se mostra incompatível com a revisão daquelas conclusões, a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, em caso fronteiriço, a seguinte decisão colegiada:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    (...).



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



     5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     (ARE 1.420.068 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.4.2023)



    Portanto, não há falar em aplicação, na espécie, do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713, pois a procedência do pedido deduzido na inicial não se amparou em interpretação genérica e ampla ensejadora de descontos lineares nas contraprestações, mas sim em aspectos específicos subjacentes à relação contratual e informados pelo princípio da proporcionalidade.



    Inviável, portanto, abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente